Tribunal: TJES
Processo: 0034869-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034869-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SANNY LIS SOARES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO (LEI 9.656/1998, ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II). INTERPRETAÇÃO PELO STJ. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. EMISSÃO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DE MENSALIDADES APÓS A MORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. IMPEDIMENTO DA RESCISÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 6.000,00). HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM 20%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00, com correção e juros, além de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação. A operadora alega cancelamento legítimo por inadimplência superior a 60 dias com prévia notificação e nega dano moral, pedindo subsidiariamente redução do quantum e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral por inadimplência observou a exigência legal de notificação; (ii) estabelecer se a emissão de boletos e o recebimento de mensalidades após a mora configuram conduta contraditória que impede a rescisão; (iii) determinar se o cancelamento indevido gera dano moral e se o valor de R$ 6.000,00 é proporcional; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, condiciona a rescisão unilateral por inadimplência à notificação do consumidor, o que exige comunicação oportuna e anterior ao cancelamento.

4. O STJ interpreta o dispositivo no mesmo sentido, exigindo a notificação para legitimar o cancelamento unilateral (REsp 2.217.087/GO, Terceira Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025).

5. A operadora mantém a emissão de boletos e recebe mensalidades de meses subsequentes (outubro, setembro e novembro), o que evidencia comportamento contraditório, que frustra a confiança do consumidor e impede o cancelamento.

6. O STJ reconhece que receber mensalidades após a mora dentro do prazo legal para purgar a inadimplência configura conduta contraditória e ofensiva à boa-fé objetiva, gerando legítima expectativa de continuidade contratual (REsp 1.887.705/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30.11.2021; citado no REsp 2.217.087/GO).

7. O cancelamento indevido de plano de saúde ultrapassa mero aborrecimento e acarreta dano moral, conforme orientação do STJ.

8. O valor de R$ 6.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade diante da conduta da operadora, e cumpre funções compensatória, dissuasória e sancionatória.

9. O recurso é conhecido e desprovido, mantendo-se a ordem de restabelecimento e a indenização; não se majora honorários por já fixados em 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A rescisão unilateral do plano por inadimplência exige notificação do consumidor.

2. A emissão de boletos e o recebimento de mensalidades após a mora configuram conduta contraditória que impede o cancelamento por violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança.

3. O cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral indenizável.

4. O valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral é proporcional e deve ser mantido nas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.217.087/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, REsp 1.887.705/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034869-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
APELADO: SANNY LIS SOARES
Advogado do(a) APELADO: VINICIUS ARENA MUNIZ - ES20956-A

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de
de recurso de apelação cível interposta por unimed Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, ajuizada por Sanny Lis Soares. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que o cancelamento do plano de saúde decorreu de inadimplemento superior a 60 dias, com prévia notificação, conforme a Lei nº 9.656/1998. Defende que a cobrança de faturas posteriores não configura contradição e que não houve dano moral indenizável, por ausência de prova do abalo psíquico. Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização e dos honorários advocatícios.

Em primeiro lugar, a Lei n.º 9.656/1998, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, condiciona a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde — por inadimplência — à notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia da mora. A norma impõe que a operadora comunique o devedor antes de adotar a medida extrema de cancelamento. Não basta o mero inadimplemento: requer-se comunicação oportuna.

Esse também é o entendimento conferido pelo c. STJ quando da interpretação da referida norma:

O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 exige notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência para autorizar o cancelamento unilateral do contrato
. (REsp n. 2.217.087/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Ainda que se considere válida a notificação por via postal recebida por terceiro, mas enviada ao endereço do beneficiário, a hipótese dos autos reflete situação em que o comportamento da operadora se mostra contraditório ao exercício da rescisão unilateral do contrato.

Não se pode ignorar o comportamento posterior da operadora: manteve a emissão de boletos de meses subsequentes e recebeu pagamentos de faturas referentes aos meses de outubro, setembro e novembro.

Esse comportamento, quando examinado à luz da rescisão contratual, configura ilícito contratual e afronta à boa-fé objetiva, ao princípio da confiança e impede que a operadora escude-se em cancelamento contraditório.

O c. STJ já reconheceu que a conduta de renegociar a dívida do titular do plano e, após notificá-lo da rescisão do contrato, receber o pagamento da mensalidade seguinte constitui comportamento contraditório, ofensivo à boa-fé objetiva, devendo tal entendimento também ser aplicado ao presente caso.

Nesse sentido:

“
o recebimento de mensalidades após a inadimplência e dentro do prazo legal para purgação da mora configura conduta contraditória da operadora, por violar o princípio da boa-fé objetiva e gerar legítima expectativa de continuidade contratual no consumidor, conforme decidido no REsp n. 1.887.705/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2021.6.
” (REsp n. 2.217.087/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Quanto ao dano moral, entendo que deve também ser mantido.

Nos contratos de plano de saúde, a interrupção abrupta e injustificada da cobertura gera, naturalmente, abalo emocional, insegurança, aflição — especialmente quando a pessoa beneficiária é menor e dependente de tratamento médico contínuo.

A sentença aplicou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e fixou o valor em R$ 6.000,00, quantia que não se mostra desproporcional, nem irrisória, nem excessiva frente à gravidade da conduta da operadora.

Ademais, precedentes recentes apontam que a recusa ou cancelamento indevido de plano de saúde enseja indenização por dano moral: o STJ considera que a negativa indevida ou cancelamento abrupto de serviço médico-assistencial ultrapassa mero aborrecimento e acarreta dano extrapatrimonial.

Não há nos autos indicação de que o valor fixado fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco se justifica sua redução. Pelo contrário, a manutenção da condenação em R$6.000,00 cumpre a função compensatória, dissuasória e sancionatória, sem configurar enriquecimento indevido.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que arbitrados em 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.